Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAÇÃO DE VISITAS. DOMICÍLIO DO ALIMENTADO. ALTERAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. PROCESSO NA FASE INICIAL INSTRUTÓRIA. REGRA DO ARTIGO 147, INCISOS I E II, DO ECA. SOBREPOSIÇÃO À REGRA GERAL DO ARTIGO 43 DO CPC. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA COMARCA DO ATUAL DOMICÍLIO DA CRIANÇA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As regras de competências estatuídas na alínea “a”, inc. I, do art. 53 do CPC, e nos incisos I e II do artigo 147 do ECA, visam proteger a parte hipossuficiente da relação processual, com o fim de garantir à criança e ao adolescente proteção integral e prioridade absoluta.
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil, é excepcionado pela regra prevista no art. 147, incisos I e II, do ECA, por ser esta última norma de caráter específico é a que oferece maior efetividade ao princípio constitucional de melhor interesse da criança e do adolescente. Nesse sentido, preconiza a jurisprudência que se no curso do processo houver modificação no domicilio do guardião da criança, o declínio da competência em favor da comarca da atual residência do alimentado é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.